Tribunal: CARF
Processo: 19515.004612/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004612/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.999 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
VENTILADORES BERNAUER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2004
GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
Constitui infração sujeita a lançamento apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas nos respectivos períodos de apuração. Penalidade relevada.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA TRANSMITIDA APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE
As declarações retificadoras transmitidas após o início do procedimento fiscal
carecem de espontaneidade, a teor do disposto no § 1o do art. 7o do Decreto no
70.235, de 1972 e art. 138 do CTN, não produzindo efeitos sobre o lançamento
de ofício.
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
MULTA.
CONSTITUCIONALIDADE.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2)
ALEGAÇÕES. PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
INTIMAÇÃO. PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula Carf no 110.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004612/2008-65
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004612/2008-65

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-20.014 – 11a
Turma (fls. 660/678), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
(DRJ/SPI), em sessão de 8 de janeiro de 2009, que julgou procedente o Auto de Infração (AI)
DEBCAD 37.162.960-8, com relevação da penalidade, nos termos do § 1° do art. 291, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
Consoante o “Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF”, elaborado pela
autoridade fiscal lançadora (fls. 26/28), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa
jurídica acima identificada, em valor original de R$ 43.921,15, relativo a autuação por entregar
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (FIP's), nas competências 06/2004 a 12/2004, com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias a cargo da empresa.
Como resultado do Procedimento Fiscal, além do presente lançamento, foram
lavrados também os seguintes Autos de Infração que foram objeto de processos
distintos/individuais
- AI de obrigações acessórias DEBCAD 37.162.964-0;
- AI de obrigações acessórias DEBCAD 37.162.963-2;
- AI de obrigações principais DEBCAD 37.162.962-4; e
- Al de obrigações principais DEBCAD 37.162.961-6.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 323/, que se encontra assim relatado no Acórdão ora objeto de recurso:
DA IMPUGNAÇÃO:
Tempestivamente, conforme informação de fls. 328 a empresa apresentou defesa através
do instrumento de fls. 161/169, acompanhada dos seguintes documentos de fls.
170/326: procuração, cópias de Atas da Assembléia Geral Extraordinária, publicadas no
Diário Oficial Empresarial, e de peças integrantes do lançamento fiscal, onde alega em
síntese pelo seguinte:
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004612/2008-65

I- DOS FATOS:
Diz que a impugnante foi objeto de fiscalização por parte da autoridade coatora, tendo
lhe sido imputada multa em face de supostos erros constantes nas GFIP's entregues à
Seguridade Social correspondentes ao título Abono Salarial eventual, o qual não é
possível da incidência de Contribuições Sociais, referente a competência de
novembro/2004.
Que anteriormente à autuação da Impugnante, a informação constante na GFIP em
questão sofreu retificação, tendo a impugnante informado os valores corretos e efetuado
os pagamentos correspondentes, consoante demonstram os documentos em anexo (doc.
03 - Retificação; e doc 04 - Auto de Infração).
Alega que o auditor fiscal buscou imputar verdadeiro "bis in idem", à Impugnante,
impondo a esta obrigação de arcar com valores já recolhidos, tudo o que não permite a
manutenção deste lançamento.
II. RAZÕES DE DIREITO.
II.1 — PRELIMINAR — Nulidade do Auto de Infração:
Diz que a imposição de penalidade, sobre a infração não cometida, afeta de forma
absoluta, a liquidez e certeza do Auto de Infração exarado, elementos esses
indispensáveis para que o lançamento fiscal possa validamente prosperar, por isso
padece de vício de nulidade insanável.
11.2 — Da obrigação acessória
O Fiscal pretende impor severa penalidade ao contribuinte sem ao menos levar em
consideração a retificação das informações prestadas pela impugnante, e sendo esta
inexistente é impossível juridicamente a exigência de multa.
11.3 — Caráter confiscatório da penalidade imposta. Impossibilidade jurídica.
A multa aplicada pelo agente fiscal, calculada com base nos valores supostamente
devidos, possui nítido caráter CONFISCATÓRIO, já que acaba por desapropriar o
contribuinte de parcela de seu patrimônio sem a correspondente e necessária infração,
procedimento este expressamente vedado pelo artigo 150, inciso IV da CF.
Colaciona julgado no STF, neste sentido:
III _ DO MÉRITO:
Assevera a existência de retificação, previamente à autuação da Impugnante, das
informações previdenciárias prestadas pela Impugnante, o que torna patente a
improcedência da autuação.
Em síntese que a unidade do sistema jurídico pátrio desautoriza a quem quer que seja,
principalmente à autoridade administrativa imbuída de poder fiscalizatório, o
descumprimento às normas jurídicas existentes, que tenham por fundamento de validade
a Constituição Federal, sob pena de estar-se descumprindo não somente uma norma
jurídica específica, mas o plexo de normas constantes no sistema, o que equivale a dizer
que o descumprimento de uma norma jurídica colocar todo o sistema posto.
Portanto, sob esse prisma, também resta inequívoca a invalidade do lançamento
tributário perpetrado pela autoridade coatora, impondo-se o julgamento de
improcedência da Notificação de lançamento exarada pela autoridade fiscal.
IV- DO PEDIDO:
Requer:
a) Declaração de Nulidade do Auto de Infração, e em não sendo este entendimento, seja
declarada no mérito improcedente deste auto de infração.
b) Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito.
c) Informa o endereço do procurador, para fins de intimação.
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004612/2008-65

A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o lançamento por
aquela autoridade. Entretanto, à vista de pedido de relevação da penalidade apresentado pela
autuada, considerando presentes os pressupostos normativos para concessão do benefício foi
acatado o referido pedido, sendo relevada a multa aplicada, com a advertência de que, mesmo
assim a infração cometida é considerada para fins de reincidência.
A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA –
FORMALIDADES LEGAIS.
O AI encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com
os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
CORREÇÃO DA FALTA DURANTE A AÇÃO FISCAL. RELEVAÇÃO DA
MULTA.
A multa aplicada será relevada mediante pedido dentro do prazo de defesa, se o infrator
for primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância
agravante.
COM RELEVAÇÃO DA MULTA.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
686/702), onde ratifica todos os argumentos articulados na impugnação, conforme os excertos
abaixo reproduzidos:
I - DOS FATOS.
1. Segundo os elementos constantes no Auto de Infração em questão, a ora Recorrente
foi objeto de fiscalização por parte da autoridade coatora, tendo lhe sido imputada multa
em face de supostos erros constantes nas GFIPs entregues à Seguridade Social
correspondentes ao título Abono Salarial da competência de novembro de 2004.
2. Ocorre, entretanto, que anteriormente à autuação da Impugnante a informação
constante na GFIP em questão sofreu retificação, tendo a Impugnante informado os
valores corretos e efetuado os pagamentos correspondentes, consoante demonstram os
documentos em anexo (doc. 03 - Retificação; e doc. 04 - Auto de Infração).
3. De plano e sem maiores indagações se observa que procura o ilustre Auditor Fiscal da
Previdência Social imputar à Recorrente penalidade prevista em infração não cometida,
uma vez que ela espontaneamente efetuou a retificação das informações prestadas e
procedeu aos pagamentos correspondentes. Na verdade, busca o Sr. Auditor Fiscal
imputar verdadeiro "bis in idem" à Recorrente, impondo a esta obrigação de arcar com
valores já recolhidos, tudo o que não permite a manutenção do lançamento fiscal em
comento, não podendo a r. decisão de primeira instância, subsistir. Se não, vejamos.
II- RAZÕES DE DIREITO.
II.1 — PRELIMINAR — NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004612/2008-65

4. O Auto de Infração da lavra do Sr. Auditor Fiscal traz em si a declaração inexorável
do cumprimento pela própria Impugnante da obrigação fiscal, cuja suposta falta lhe
acarretou a imposição de multa.
5. O lançamento tributário na forma que foi efetuado padece de vício de nulidade
insanável, uma vez que ao desconsiderar os atos praticados pela Impugnante, impôs-lhe
penalidade sobre infração inexistente.
6. A simples leitura do auto em tela, destarte, determina sua nulidade, uma vez que
impossibilita à Impugnante qualquer chance de defesa, pois esta não sabe nem ao menos
precisar sobre o que se referem tais valores, uma vez que procedeu à retificação
necessária das informações previdenciárias.
7. Assim, impõe-se concluir que a imposição de penalidade à Impugnante, sobre
infração não cometida por esta afeta de forma absoluta, a liquidez e certeza do Auto de
Infração exarado, elementos esses indispensáveis para que o lançamento fiscal possa
validamente prosperar.
8. Pelo exposto, argui-se como preliminar a nulidade da Notificação em tela, em face da
ausência dos indispensáveis requisitos que deve ela conter.
II.2 — DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
9. Não obstante os argumentos supra mencionados, os quais demonstram de forma
irrefragável a improcedência da multa imposta à RECORRENTE, não é necessário
grande esforço exegético, para se concluir que a autuação não poderia subsistir, em face
de sua contrariedade aos princípios legais e constitucionais aplicáveis à matéria, pois
não pode haver penalidade sem a infração correspondente.
10. A rigor, é impossível juridicamente a exigência da multa por penalidade inexistente.
11. O fato é que o agente fiscal, investindo arbitrariamente contra todos os fatos
ocorridos, pretende impor severa penalidade ao contribuinte sem ao menos levar em
consideração a retificação das informações prestadas pela Impugnante.
II.3
-
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
DA
PENALIDADE
IMPOSTA.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
12. Impertinência e inadequação do lançamento à parte, e mesmo que desconsiderada a
impossibilidade de a Impugnante se defender nestes autos em face da inexistência de
infração, o fato é que a MULTA aplicada pelo agente fiscal, calculada com base nos
valores supostamente devidos, possui nítido caráter CONFISCATÓRIO, já que acaba
por desapropriar o contribuinte de parcela de seu patrimônio sem a correspondente e
necessária infração, procedimento esse expressamente vedado pelo artigo 150, inciso
IV, da Constituição Federal.
(...)
III — MÉRITO.
14. Uma vez mais deve ser asseverada a existência de retificação, previamente à
autuação da Impugnante, das informações previdenciárias prestadas pela Impugnante, o
que torna patente a improcedência da autuação perpetrada em face da Impugnante, fato
que defenestrou todas as garantias constitucionais atinentes ao contraditório e à ampla
defesa que permeiam o Estado Democrático de Direito, cuidadosamente insculpido no
Texto Constitucional vigente.
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004612/2008-65

(...)
21. Não basta atentar ao processo legislativo adequado para se dar validade ao ato
normativo criado, uma vez que para gerar os efeitos dele esperados deverá o referido ato
estar em consonância com o ordenamento jurídico vigente como um todo, não podendo,
ainda que a via eleita para sua edição seja adequada, afrontar norma hierarquicamente
superior ou princípio decorrente dessa norma.
(...)
25. A unidade do sistema jurídico pátrio desautoriza a quem quer que seja,
principalmente à autoridade administrativa imbuída de poder fiscalizatório, o
descumprimento às normas jurídicas existentes, que tenham por fundamento de validade
a Constituição Federal, sob pena de estar-se descumprindo não somente uma norma
jurídica específica, mas o plexo de normas constantes no sistema, o que equivale a dizer
que o descumprimento de uma norma jurídica coloca por terra todo o sistema jurídico
posto.
26. Portanto, sob esse prisma, também resta inequívoca a invalidade do lançamento
tributário perpetrado pela autoridade coatora, impondo-se o julgamento de
improcedência da Notificação de lançamento exarada pela autoridade fiscal.
IV - PEDIDO.
Diante de todo o exposto, restando inteiramente comprovado o direito da
RECORRENTE, é a presente para requerer a V. Sas. seja reformada a r. decisão de
primeira instância administrativa, dignando-se V.Sas. de dar provimento ao presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, declarando-se o Auto de Infração objeto da presente
Defesa Administrativa, ou em não sendo esse o entendimento de V.Sas., no mérito, seja
declarada a IMPROCEDÊNCIA do Auto de Infração em referência, promovendo-se o
seu respectivo cancelamento, como medida de JUSTIÇA!
Protesta a RECORRENTE pela produção de todas as provas em direito admitidas,
especialmente pela juntada de documentos complementares para corroborar a
improcedência das exigências formuladas, pela apresentação de memoriais e
sustentação oral de seu direito.
Por fim, informa, para fins de intimações, o endereço de seus advogados: Rua João
Moura, n. 769, CEP 05412-001, São Paulo - SP - Tel.: (0xx11) 3082-43--)5 - Fac-
símile: (0xx1 )-3086.0478.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
22/04/2009 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 683). Tendo sido o recurso ora objeto de análise
protocolizado em 14/05/2009, de acordo com o carimbo da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SP), aposto ao mesmo (fl. 686),
considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve
portanto ser conhecido.
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004612/2008-65

Conforme relatado, o recurso da contribuinte limita-se a reiterar as alegações
constantes da impugnação, sendo dividido em questões preliminares e de mérito mas que não se
encontram expositivamente bem delineadas, onde sequer foi referenciado o fato de que houve a
relevação da penalidade.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Esclareça-se inicialmente que o controle de legalidade efetivado por este
Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância,
analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e
observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e
de direito que lhe dão suporte.
No que se refere a tal controle, verifica-se que o presente Auto de Infração se
revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a
incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o lançamento foi
efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a preterição do
direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento, não havendo
assim qualquer nulidade no procedimento, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
Argumenta a recorrente que o AI traz em si a declaração do cumprimento pela
própria Impugnante. da obrigação fiscal, padecendo de vício de nulidade insanável, uma vez que
ao desconsiderar os atos por ela praticados, impôs-lhe penalidade sobre infração inexistente.
Além de impossibilitar qualquer chance de defesa, pois não sabe nem ao menos precisar sobre o
que se referem os valores lançados, uma vez que procedeu à retificação necessária das
informações previdenciárias. Conclui que: “Assim, impõe-se concluir que a imposição de
penalidade à Impugnante, sobre infração não cometida por esta afeta de forma absoluta, a
liquidez e certeza do Auto de Infração exarado, elementos esses indispensáveis para que o
lançamento fiscal possa validamente prosperar.”
Ora, tal alegação encontra-se totalmente desconexa com o aparato normativo de
regência das contribuições previdenciárias e foi farta e suficientemente rebatida no julgamento
de piso, nos seguintes termos:
(...)
2. Do descumprimento de obrigação acessória:
Não merece acolhida, aqui, a alegação da impugnante de que teria cumprido todas as
suas obrigações acessórias, tendo sido este Auto de Infração (AI) lavrado, pela
fiscalização, justamente pela constatação de que ela teria deixado de incluir em GFIP
fatos geradores de contribuições previdenciárias, relativos ao período de 06/2004 a
12/2004, incluindo o 13° salário/2004.
A fiscalização, no caso, constatou que a empresa incorreu em infração ao artigo 32,
inciso IV e parágrafo 5° da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei no 9.528, de
10/12/1997, e ao artigo 225, inciso IV e parágrafo 4° do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, a seguir transcritos, ao
deixar de informar de informar, em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social), fatos geradores de contribuição previdenciária
relativos ao período de 06/2004 a 12/2004, incluindo o 13° salário/2004, de acordo com
o Relatório Fiscal do Auto de Infração, e o Anexo I, não podendo se abster da lavratura
do presente AI, que foi emitido em observância ao disposto no artigo 293, caput do
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004612/2008-65

RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, na redação dada pelo Decreto n.° 6.103, de
30/04/2007, bem como no artigo 142 do CTN.
(...)
Cabe observar, aqui, que a empresa não trouxe aos autos documentos no sentido de
comprovar que a infração relatada pela fiscalização não teria ocorrido, e que ela própria,
em sua impugnação, confirma.
Cumpre esclarecer, ainda, que o entendimento da impugnante de que a retificação das
GFIP's no curso da fiscalização, para incluir os fatos geradores de contribuição
previdenciária omitidos, levaria a nulidade ou improcedência do lançamento é
equivocado, sendo tal situação diversa da denúncia espontânea da infração, que se
configura somente quando o sujeito passivo corrige a falta antes de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, nos termos do artigo 138,
parágrafo único do Código Tributário Nacional (CTN) e do artigo 645, parágrafo
primeiro da Instrução Normativa (IN) da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) n.°
03, de 14/07/2005.

Conforme foi relatado, de fato a autoridade fiscal lançadora atesta que ainda
durante o procedimento fiscal a contribuinte procedeu à retificação das GFISP’s. com correção
das irregularidade ensejadoras do presente lançamento. Entretanto, uma vez constatada a
infração à legislação tributária, deve ser procedido ao devido lançamento da multa, sob pena de
responsabilidade da autoridade fiscal, cabendo, especificamente no presente caso, de acordo com
a legislação vigente à época dos fatos, a relevação da penalidade, cujas circunstâncias devem ser
aferidas em momento posterior ao lançamento.
Correto, portanto, o procedimento adotado pela fiscalização quanto à aplicação da
penalidade.
ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA PENALIDADE
Alega a recorrente que a multa aplicada, calculada com base nos valores
supostamente devidos, possui nítido caráter confiscatório, já que acaba por desapropriar o
contribuinte de parcela de seu patrimônio sem a correspondente e necessária infração,
procedimento esse expressamente vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
O valor da multa objeto do presente lançamento encontra-se calculado nos exatos
termos da legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, bem como de lavratura do auto
de infração.
Tratando-se de ato vinculado da administração tributária, que independe da intenção do
agente ou responsável, uma vez constatada a infração à legislação tributária, deve ser procedido ao
devido lançamento da multa, sob pena de responsabilidade da autoridade fiscal. Noutro giro,
conforme a Súmula CARF no 02, de observância obrigatória, o CARF não possui competência
para analisar e decidir sobre matéria constitucional, de forma que não há como acolher as
alegações de que a multa possui efeito confiscatório violando o princípio constitucional da
vedação de confisco.
MÉRITO
No que qualifica como mérito, não há uma efetiva contestação dos aspectos do
lançamento efetuado, limitando-se a uma série de alegações atinentes à validade dos atos e das
normas jurídicas e seus fundamentos. Ao final requer o julgamento de improcedência do
lançamento por inequívoca invalidade, face às retificações não consideradas pelo autoridade
fiscal autuante.
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004612/2008-65

O valor da multa objeto do presente lançamento encontra-se calculado nos exatos
termos da legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, bem como de lavratura do auto
de infração. De fato a autoridade fiscal lançadora atesta que, ainda durante o procedimento fiscal a
contribuinte procedeu à retificação das GFIP’s, com correção das irregularidade ensejadoras do
presente lançamento. Entretanto, uma vez constatada a infração à legislação tributária, deve ser
procedido ao devido lançamento da multa, sob pena de responsabilidade da autoridade fiscal,
cabendo, mesmo porque, houve o efetivo reconhecimento da falha pela recorrente, ao proceder à
correção das GFIP’s.
À época de ocorrência dos fatos geradores ensejadores do lançamento do presente
crédito tributário, vigia o, atualmente revogado, § 1° do art. 291, do Regulamento da Previdência
Social, o qual estabelecia que a multa poderia ser relevada, mediante pedido dentro do prazo da
defesa, contestada, ou não, a infração, caso o infrator fosse primário, tivesse procedido à
correção da falha e não se tratasse de reincidente. Situação esta reconhecida no julgamento de
piso e que ensejou a relevação da multa, devido ao fato de que a pessoa jurídica procedeu à
correção das irregularidades até mesmo antes do prazo da defesa.
Trata-se, assim, a relevação da multa, de procedimento posterior ao lançamento, o
qual foi efetivado de forma correta e de acordo com as normas regimentais, não sendo passível
de qualquer reparo e tampouco de declaração de invalidade.
Não obstante, repise-se o fato de que houve a relevação da penalidade por parte
da autoridade julgadora de piso, a qual fica mantida.
PROTESTO PARA JUNTADA DE PROVAS
No que se refere ao protesto da recorrente pela produção de todas as provas em
direito admitidas, especialmente pela juntada de documentos complementares para corroborar a
improcedência das exigências formuladas, deveria a contribuinte, ao discordar da autuação,
apresentar no momento oportuno, qual seja, o da impugnação, os documentos e fatos que
entendesse capazes de alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos.
Caberia assim à autuada instruir sua defesa, juntamente com os motivos de fato e
de direito, com os documentos que respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a
sua comprovação, conforme disciplina o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o
disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÃO DO PATRONO. MEMORIAIS E SUSTENTAÇÃO ORAL
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono da
recorrente para a apresentação de memoriais e realização de sustentação oral não encontra
amparo no Regimento Interno do CARF, que regulamenta o julgamento em segunda instância e
na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal. Nos termos do disposto no
artigo 55, § 1o do anexo II do RICARF, a publicação da pauta no Diário Oficial da União e a
divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de
antecedência da data do julgamento, devendo as partes ou seus patronos acompanhar tais
publicações, podendo, então, proceder à apresentação de memoriais ou, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal
acompanhamento.
Quanto ao requerimento de que as intimações e notificações sejam endereçadas ao
patrono, cumpri indeferi-lo, vez que tal solicitação contraria o que se encontra disciplinado na
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.999 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004612/2008-65

Súmula CARF no 110, que possui efeito vinculante, nos seguintes termos: “No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo”.
Oportuno finalmente destacar que, a autoridade responsável pela execução do
acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá observar a Portaria PGFN/RFB no
14 de 04 de dezembro de 2009. Tal ato se reporta à aplicação do princípio da retroatividade
benigna, previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas
às contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação
acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações
promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009. As disposições da
referida Portaria estão em consonância com a jurisprudência sobre o tema da 2a Turma da CSRF
(Acórdão ns. 9202006.632 e 9202006.512). Dessa forma, deverá ser observado, de ofício, o
disposto na acima reproduzida Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009, no sentido de, se for
o caso, proceder-se ao recálculo da multa, de forma a se aplicar a penalidade mais benéfica à
recorrente.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital